Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-46.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000805-46.2021.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARILENE QUADROS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CAMPOS DA SILVA NETO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

EMENTA

Apelação Cível. Plano de previdência privado. Pedido de recebimento de pensão por morte formulado por cônjuge supérstite de participante do plano e negado pela instituição. Sentença procedente para determinar a inclusão da acionante como beneficiária, pagamento retroativo de valores e indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). De plano, rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, na medida em que, sendo patrocinadora do plano de previdência privado, não pode figurar em demandas que envolvam o participante e a entidade de previdência, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de nº 936. O principal fundamento que norteia o pedido de reforma ventilado pela apelante é o de que a recorrida não teria sido incluída, pelo instituidor da pensão, como uma de suas beneficiárias. Desse modo, o instituidor não teria recolhido prêmio compatível com a existência de dependentes, e o pagamento do benefício requerido abalaria o equilíbrio atuarial, em prejuízo dos demais participantes do plano. Refere, também, a existência da Resolução nº 45/97, por ela editada, que determinaria a necessidade de expressa inclusão de beneficiários – e o compatível pagamento de prêmio - para que pudessem receber pensão por morte. Quanto à necessidade de expressa inclusão da beneficiária para que pudesse ser contemplada com a pensão por morte, a análise do regulamento do plano de previdência privada ora em discussão, conduz à conclusão diversa. Isto porque o referido diploma informa que:
a)
são beneficiários do participante os seus dependentes;
b)
a cônjuge do participante do plano é beneficiária do pecúlio por morte. Nos autos, a ora apelada se desincumbiu do ônus de comprovar ser cônjuge do apelante, o que evidencia fazer jus ao recebimento do pecúlio por morte. Importa salientar, ademais, que o STJ relativiza a necessidade de expressa indicação do cônjuge como beneficiário para que possa receber a pensão por morte
instituído por previdência privada
, sendo possível a inclusão de dependente que não havia sido informado. Precedentes. Já quanto à Resolução nº 45/97, constata-se a sua inaplicabilidade ao caso em comento, na medida em que apenas foi editada aproximadamente 6 (seis) anos depois da concessão do benefício ao instituidor do plano, não podendo, portanto, impactar o de cujus, ante a irretroatividade de tal norma. Por fim, deve ser mantida a condenação em indenizar por danos morais, haja vista que houve a negativa indevida do recebimento de pensão por morte, o que teve o condão de impactar nos proventos mensais da apelada, e, por conseguinte, seus meios de subsistência. Evidencia-se, aí, ocorrência que caracteriza a existência de danos morais, para os quais foi fixada indenização compatível com o nível da ofensa, bem como ao porte econômico da apelante, devendo ser mantida a sentença
também
neste particular. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000805-46.2021.8.05.0200
, em que figura como apelante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.